Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, tendo em vista o contraditório e a ampla defesa, manifeste a apelante sobre a preliminar suscitada pela parte adversa em Contrarrazões (id 17680350), no prazo de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator